Tribunal: TJDFT
Processo: 0722836-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722836-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA CRISTIANE BAISEREDO DE CARVALHO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lara Baiseredo de Carvalho contra decisão (ID 161357946) da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA LTDA – ME, indeferiu a tutela de urgência. A agravante peticiona (ID 47788158) pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 47709919). Tece arrazoado jurídico sobre a possibilidade de que o menor de 18 anos seja submetido ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos para obter diploma de conclusão de ensino médio para matrícula em curso de educação superior. É o relatório. DECIDO. Não há previsão legal de pedido de reconsideração com vistas à revisão de decisões judiciais. A revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno e pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento, o que poderá ocorrer conjuntamente, inclusive. Em que pese o equívoco nominal, houve inconformismo, pedido de reforma da decisão monocrática e a observância do prazo legal (art. 1.003, § 5o, do CPC). Ademais, a interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo (art. 265, § 1o, do RITJDFT). Assim, por aplicação do princípio da fungibilidade, recebo o pedido de reconsideração como agravo interno.O art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC prevê a possibilidade de juízo de retratação. Após análise mais detida da questão, verifica-se que os fundamentos apresentados pela agravante são relevantes. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que apreciou o tema neste Tribunal (IRDR 13) ainda não transitou em julgado: depende da apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal dos Recursos Especial e Extraordinários, admitidos em 26/6/2022. Além disso, o limite de idade previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deve ser interpretado de forma razoável. A estudante demonstra maturidade e possui habilitação para acesso aos níveis mais avançados de ensino, pois foi aprovada no vestibular. Presentes, portanto, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe, haja vista a natureza precária desta decisão liminar e a célere tramitação do recurso de agravo de instrumento. DEFIRO a tutela de urgência recursal para possibilitar a aplicação das provas necessárias à conclusão do ensino médio e, caso aprovada, expedir o certificado de conclusão do ensino médio. Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator